Tribunal: STF
Processo: ARE 1317390
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Passa, necessariamente, pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação local aferir acerca da existência de dotação e previsão orçamentária para a implementação de reajuste aos proventos da parte recorrente. Incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados nºs 279 e 280 da Súmula/STF. 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.218.349/DF, Ministra Rosa Weber; ARE 1.282.001-Segundo-AgR/DF, Ministro Luiz Fux; ARE 1.297.193- -AgR/DF, Ministro Luiz Fux; ARE 1.298.015/DF, Ministro Marco Aurélio; ARE 1.310.282/DF, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.306.260/DF, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.311.112/DF, Ministro Marco Aurélio; ARE 1.321.146/DF, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.335.042/DF, Ministro Luiz Fux: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.02.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. GATA. INCORPORAÇÃO NOS VENCIMENTOS. LEIS DISTRITAIS: 3.320/04, 4.013/07, 4.440/09 e 5.008/12. FALTA DE IMPLEMENTAÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 41 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 563.965-RG. SUPOSTA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 339 DA RG. (...)”
    (ARE 1.236.483-AgR/DF, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, e eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
Brasília, 9 de agosto de 2021.
MINISTRO NUNES MARQUES
Relator